Tribunal: TJMT
Processo: 1035309-13.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1035309-13.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), W MAJELLA DA SILVA - ME - CNPJ: 15.380.309/0001-21 (APELADO), DUCARMO VALENTIM DA SILVA - CPF: 138.850.811-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVE
IRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EVIDENCIADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NÃO REALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o §1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

Na hipótese, não houve a regular intimação pessoal da parte autora, sendo evidente o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, principalmente porque nesse período houve habilitação de novo advogado e houve pedido expresso de intimação em seu nome.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARC
ONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em face de
W Majella da Silva – ME e
Ducarmo
Valentim da Silva
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (id 214408263).

Em suas razões recursais, argui o banco apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que o abandono prescinde de requerimento do réu.

Alega que os apelados sequer foram citados e levanta questionamento acerca do interesse do Juízo singular na extinção do feito.

Pede o afastamento da extinção e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo apelante em face dos apelados, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº 713.908.916, cópia de Id 181769700.

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Compulsando detidamente o feito, apura-se que foi extinto por abandono, uma vez que permaneceu paralisado o processo, sem o devido impulsionamento, no entanto, a sentença foi anulada, conforme acórdão de id 182275183, diante da ausência de intimação pessoal prévia do autor.

Tendo retornado os autos ao Juízo de origem, procedeu-se a intimação do banco apelante para promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção, conforme aviso de recebimento contido no id 214408262, devidamente recebido pelo banco apelante.

No entanto, embora devidamente intimado a proceder o andamento do feito, o banco permaneceu silente, sem impulsionar devidamente os autos, requerendo o que de direito. Motivo pelo qual, o processo foi extinto, novamente, por abandono, conforme sentença de id 214408263, ora recorrida.

Pois bem, a questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente.

Na hipótese, presentes e atendidos os requisitos.

Com efeito, no que tange à necessidade de requerimento do réu, apura-se dos autos que sequer restou efetivada a citação dos apelados.

Desta forma, não existiu ofensa à súmula 240 do STJ (
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
), uma vez que ainda não restou efetivada a citação.

Assim, diante da ausência da
perfectibilização
da relação processual, excepcionalmente, pode o magistrado declarar de ofício a extinção do processo, por abandono da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA– ART. 485, III, DO CPC– INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PJE – EMPRESA DE GRANDE PORTEEFICÁCIA – SÚMULA 240 DO STJ– NÃO APLICÁVEL ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório” (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1034157-80.2017.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Da mesma forma, não merece prosperar o argumento de ausência de intimação prévia do autor acerca do abandono.

Com efeito, da detida análise do caderno processual, vê-se que o banco foi devidamente intimado, pelo correio, conforme aviso de recebimento contido no id 214408262.

Logo, devidamente cumprida a prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido, cumprida a intimação, conforme determina o § 1º, do art. 485, do CPC.

Entretanto, ainda assim, deixou a parte autora de, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC “
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Assim, restou aperfeiçoada a intimação pessoal da parte requerente para dar andamento ao feito, no entanto, permaneceu inerte o banco autor, deixando de impulsionar o processo, permitindo a paralisação da causa, por mais de 30 dias.

Desta forma, a extinção do feito, tal como se deu, deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO MONITÓRIA

ABANDONO DA CAUSA

– ARTIGO 485, III DO CPC

INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO

– CONFIGURAÇÃO– PROCESSO ELETRÔNICO

– INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA

CABIMENTO

– SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO. A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico-
PJe
, nos termos dos artigos 5º e 9º da Lei nº. 11.419/2006. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC” (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1048535-65.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– EXTINÇÃO DO FEITO

– ART. 485, III, CPC

– INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL

– ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO

INTIMAÇÃO POR MEIO

ELETRÔNICO

– VALIDADE

– PROCESSO DIGITAL

SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico

– PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico- PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia” (N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Monitória extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O banco apelante afirma que a sentença deve ser reformada, uma vez que o abandono prescinde de requerimento do réu.

Alega que os apelados sequer foram citados e levanta questionamento acerca do interesse do Juízo singular na extinção do feito.

No julgamento da Apelação n. 0010585-06.2015.8.11.0002, em caso idêntico, proferi o seguinte voto:

“O Código de Processo Civil assim enuncia
no

artigo
485,
caput
,
inciso III:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

E no §1º dispõe que, “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S/A ajuizou Ação Ordinária Condenatória contra R. J. Martins Junior Terraplanagem e seu fiador
Joacil
Gonçalo do
Espírito
Santo em decorrência de um Contrato de Crédito -BB Giro Empresa Flex no valor de R$ 119.225,93. (Id. 209425014, fl. 36)

(...) Em 27-10-2022, o juízo da origem determinou a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (Id. 209425034).

Em 16-11-2022, o Banco do Brasil juntou substabelecimento em nome da advogada Milena
Pirágibe
e requereu que todas as intimações e notificações fossem dirigidas apenas a ela (Id. 209425036).

No entanto, em 14-11-2022 a intimação foi encaminhada por aviso de recebimento (AR) no seguinte endereço (informado na
inicial)

(...)
.

(...) Logo, em 16-06-2023, sobreveio sentença extinguindo o feito.

Ocorre que, não houve intimação da advogada cadastrada (Milena Piragibe) conforme requerido, e tampouco a regular intimação pessoal do Banco apelante que deveria ter sido via sistema, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Sobretudo porque se a ação tramita por meio
do

Processo

Judicial
Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas
de

processo

em
autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, conforme o que prevê a Lei 11.419/06, no artigo 5º, § 6º.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, não houve a regular intimação pessoal da parte autora, sendo evidente o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, principalmente porque nesse período houve habilitação de novo advogado e houve pedido expresso de intimação em seu nome.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. De acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 10206544220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.
In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (TJ-MT 10333684220218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.”

Referido entendimento, ao final, foi acolhido a unanimidade e deve ser aplicado a este caso.

Assim, divirjo da Douta Relatora para
dar provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso e determinar o regular processamento da ação na origem.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para
dar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024.